Tribunal: TJMT
Processo: 1013723-55.2026.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013723-55.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAIRCE ANTONIA SILVA RIBEIRO - CPF: 175.507.501-49 (APELANTE), RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 876.151.851-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NULIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela parte consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor da Instituição Financeira., referente a contrato de crédito consignado celebrado em 21/05/2021, com 120 parcelas mensais de R$ 1.281,73, taxa de juros nominal de 1,14% ao mês e CET de 1,47% ao mês, no qual foi incluído seguro prestamista no valor de R$ 11.113,61 incorporado ao montante financiado.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito sem produção de prova pericial contábil; (ii) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos, por confronto com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie; (iii) saber se a contratação do seguro prestamista, inserida no corpo da cédula de crédito bancário sem proposta autônoma e sem possibilidade de escolha de seguradora diversa, configura venda casada, impondo a nulidade da cláusula e a restituição em dobro dos valores pagos; e (iv) saber se a cobrança de encargos contratuais abusivos, aliada à condição de hipervulnerabilidade da autora, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento. A controvérsia ostenta natureza predominantemente jurídica, sendo a aferição de eventual abusividade dos juros remuneratórios passível de resolução mediante simples cotejo entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, dispensando-se, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, a realização de prova pericial contábil, consoante orientação do STJ firmada no Tema Repetitivo n.º 27.

4. Os juros remuneratórios pactuados no patamar de 1,14% ao mês e 14,57% ao ano mostram-se inferiores à taxa média de mercado apurada para operações da mesma espécie em maio de 2021 (1,82% ao mês e 24,15% ao ano), correspondendo a aproximadamente 62,6% daquele referencial, circunstância que afasta qualquer indício de abusividade, porquanto a simples superação da taxa média, por si só, não é critério bastante à configuração de onerosidade excessiva, conforme orientação consolidada no Tema Repetitivo n.º 27 do STJ.

5. A contratação do seguro prestamista, inserida no corpo da cédula de crédito bancário sem proposta autônoma, sem demonstração da facultatividade da adesão e sem indicação de possibilidade de escolha de seguradora diversa, configura venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema Repetitivo n.º 972 do STJ, que atribui à instituição financeira o ônus de comprovar a efetiva liberdade de escolha do consumidor, ônus do qual o banco não se desincumbiu.

6. Reconhecida a nulidade da cláusula securitária, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva, conforme orientação firmada pelo STJ no EAREsp n.º 676.608/RS, cujos efeitos se aplicam integralmente ao caso, dado que o contrato foi celebrado em data posterior à modulação estabelecida naquele julgado.

7. A cobrança de encargos contratuais abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável, porquanto os prejuízos dela decorrentes ostentam natureza patrimonial, sendo reparáveis pela via restitutória. Ausente prova de lesão concreta aos direitos da personalidade — tal como privação de necessidades essenciais ou abalo psicológico relevante —, não se caracteriza o dano extrapatrimonial, ainda que a autora ostente condição de hipervulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido para declarar a nulidade da cláusula relativa ao Seguro BB Crédito Protegido, com sua exclusão do saldo devedor, recálculo do contrato e condenação do banco apelado à restituição em dobro dos valores pagos a esse título, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e de juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil, a serem apurados em liquidação de sentença.

Tese de julgamento:

"1. A taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie afasta a caracterização de abusividade contratual. 2. A contratação de seguro prestamista inserida no corpo da cédula de crédito bancário, sem proposta autônoma e sem demonstração de efetiva liberdade de escolha do consumidor, configura venda casada, impondo a nulidade da cláusula e a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de má-fé do fornecedor. 3. A cobrança de encargos contratuais abusivos, desacompanhada de prova de lesão concreta aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6.º, II e V; 39, I; 42, parágrafo único; CF/1988, art. 5.º, X; CC, art. 406; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008 (Tema Repetitivo n.º 27); STJ, EAREsp n. 676.608/RS (Tema Repetitivo n.º 929); STJ, Tema Repetitivo n.º 972 (REsp n. 1.639.320/SP); STJ, Súmula n.º 382; TJMT, N.U 1000062-88.2024.8.11.0102, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05/11/2024; TJMT, N.U 1000138-57

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso De Apelação Cível
interposto por
MAIRCE ANTONIA DA SILVA RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignada, a Apelante interpõe o presente recurso (ID 372982878), sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e açodamento decisório. Alega que o julgamento ocorreu menos de 27 horas após a protocolização de sua impugnação à contestação, peça de elevada complexidade, o que teria impedido uma análise detida pelo Juízo
a quo
.

Aduz, ainda, a ocorrência de decisão-surpresa, em violação ao art. 10 do CPC, bem como de fundamentação deficiente, nos termos do art. 489, § 1.º, do CPC, em razão da ausência de manifestação acerca da incidência do Estatuto do Idoso e de precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que, no caso em exame, a celeridade processual teria se convertido em injustiça:
"a velocidade incomum com que se processou o julgamento [...] não é apenas chamativa — é JURIDICAMENTE INSUSTENTÁVEL. [...] A Impugnação à Contestação [...] foi PROTOCOLADA EM 17 DE MAIO DE 2026, ÀS 14H APROXIMADAMENTE. No dia útil imediatamente seguinte [...] a magistrada de primeiro grau JÁ HAVIA PROFERIDO SENTENÇA."

No mérito, argumenta estar configurada a prática de venda casada em relação ao produto denominado “Seguro BB Crédito Protegido”, no valor de R$ 11.113,61, incorporado ao montante financiado, circunstância que teria ocasionado a incidência indireta de juros sobre o respectivo valor.

Defende que a sentença contrariou a orientação firmada no Tema Repetitivo n.º 972 do STJ ao atribuir à consumidora o ônus de demonstrar a ausência de liberdade de escolha quanto à contratação do seguro, quando caberia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a efetiva liberdade de opção do consumidor.

Outrossim, critica a metodologia adotada pelo Juízo de origem para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, ao utilizar uma suposta “faixa de mercado” que incluiria taxas de até 927,23% ao ano, parâmetro que reputa inadequado para validar encargos superiores à média praticada em operações de crédito consignado.

Ao final, pugna pela aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3.º, do CPC, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos de repetição do indébito em dobro e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O preparo recursal foi dispensado em virtude da gratuidade de justiça deferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça em sede de Agravo de Instrumento n.º 1012265-29.2026.8.11.0000 (ID 373342863).

Devidamente intimado, o BANCO DO BRASIL S.A. apresentou contrarrazões ao recurso (ID 372982886), nas quais defende, em síntese, a prevalência do princípio
pacta sunt servanda
. Sustenta a inexistência de ato ilícito, afirmando que a Apelante contratou os serviços por meio de aplicativo móvel, de forma livre e consciente, e que as taxas de juros foram regularmente pactuadas entre as partes, não se submetendo às limitações da Lei da Usura, nos termos da Súmula n.º 596 do Supremo Tribunal Federal.

Refuta, ainda, a ocorrência de danos morais e materiais, classificando a pretensão autoral como verdadeira “aventura processual”, supostamente destinada a procrastinar o pagamento de obrigação legítima. Ao final, requer a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado,

cuida-se de
Recurso De Apelação Cível
interposto por
MAIRCE ANTONIA DA SILVA RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A
., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ab initio, verifico o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal. O recurso é tempestivo, e o preparo é isento em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante em grau recursal, decisão esta que faz coisa julgada formal e impede a rediscussão da hipossuficiência nesta via.

Infere-se dos autos que a Autora celebrou com o Banco do Brasil S.A., em 21/05/2021, contrato de crédito consignado denominado
BB Renovação Consignação
(operação n.º 966906295), prevendo o pagamento de 120 parcelas mensais de R$ 1.281,73, com taxa de juros nominal de 1,14% ao mês e Custo Efetivo Total (CET) de 1,47% ao mês. Conforme a documentação contratual (id n.º 233428026), o valor financiado foi de R$ 82.484,62, composto pelo montante disponibilizado à Autora, pelo Seguro BB Crédito Protegido, no valor de R$ 11.113,61, e pelo IOF.

Na petição inicial, a Autora alegou, em síntese, a ocorrência de venda casada do seguro, a cobrança de juros sobre valores correspondentes ao prêmio securitário, a excessiva onerosidade da contratação e a existência de danos morais decorrentes das práticas imputadas à instituição financeira. Sustentou, ainda, sua condição de hipervulnerabilidade em razão da idade e de problemas de saúde.

Ao final, requereu a declaração de nulidade das cláusulas relativas ao seguro, o recálculo do contrato, a restituição em dobro dos valores alegadamente pagos a maior, a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais e a concessão de tutela de urgência para impedir a negativação de seu nome. Atribuiu à causa o valor de R$ 75.853,20. A inicial foi instruída com procuração, comprovantes contratuais, demonstrativos da evolução da dívida, documentos relativos às operações vinculadas e memorial de cálculos.

Em sede de Agravo de Instrumento (processo n.º 1012265-29.2026.8.11.0000), houve a concessão da gratuidade da justiça. Por decisão de id n.º 228019577, foi indeferido o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano suficientemente demonstrados em cognição sumária, determinando-se a citação do Réu para apresentação de resposta.

O Banco do Brasil S.A. apresentou contestação (id n.º 233427999), arguindo, preliminarmente: (i) a ausência de interesse processual, em razão da inexistência de tentativa prévia de renegociação administrativa; (ii) a impugnação ao valor da causa; e (iii) a inaplicabilidade dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, sustentou a regularidade e a legalidade do contrato celebrado, a validade das taxas de juros praticadas, a inaplicabilidade da Lei da Usura às instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a legalidade da capitalização de juros expressamente pactuada, a inexistência de ato ilícito, a ausência de danos morais indenizáveis e a improcedência integral dos pedidos.

Para instruir sua defesa, juntou aos autos os comprovantes das operações de crédito vinculadas à Autora (ids n.º 233428015 a 233428028).

O juízo a quo julgou improcedente, fundamentando na inexistência de abusividade nas cláusulas do contrato de Crédito Direto ao Consumidor (Operação n.º 966906295), asseverando a legalidade das taxas de juros aplicadas e a higidez da contratação de seguros, sob o argumento de que a consumidora fora devidamente informada sobre o Custo Efetivo Total (CET) e que não houve comprovação de venda casada. Vejamos:

“[...] Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente Ação Revisional de Contrato Bancário cumulada com Repetição de Indébito, Declaração de Nulidade de Cláusulas Abusivas e Indenização por Danos Morais e Materiais, para RECONHECER a validade e regularidade do contrato de Crédito Direto ao Consumidor — Consignação, operação n.º 966906295 (BB Renovação Consignação), firmado entre as partes em 21 de maio de 2021, mantendo o negócio jurídico na forma pactuada, com todas as suas cláusulas e condições originalmente estabelecidas.

DEIXO de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC. [...]”

Pois bem.

Avançando para o exame da matéria processual prejudicial, submeto à apreciação desta colenda Câmara a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

- PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante alega que a sentença foi proferida de forma célere demais, impedindo o exame detido dos argumentos de réplica.

Conforme se extrai dos autos, as partes juntaram o instrumento contratual objeto da presente ação revisional, do qual se verifica a pactuação de taxa de juros remuneratórios de
1,14% ao mês e 14,57% ao ano
. Desse modo, a instituição financeira requerida desincumbiu-se adequadamente do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ao apresentar o contrato firmado entre as partes e o respectivo comprovante da operação, documentos que evidenciam as condições da avença e os encargos expressamente pactuados.

Nesse contexto, a controvérsia apresenta natureza
eminentemente jurídica,
uma vez que a aferição de
eventual abusividade dos juros remuneratórios demanda simples cotejo entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie.

Trata-se, portanto, de matéria passível de apreciação a partir das provas documentais constantes dos autos e de dados públicos oficiais, circunstância que torna prescindível a realização de prova pericial contábil, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – MULTA MORATÓRIA DE 10% - MANUTENÇÃO – CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI
9.298
/96 - ALEGADA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – DESACOLHIMENTO – DÉBITO AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA –
PARÁGRAFO ÚNICO
DO ART.
86
DO
CPC/15
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. A redução do percentual de 10% para 2% da multa moratória é permitida somente nos contratos celebrados após a vigência da Lei
9.298
/96, que alterou o
Código de Defesa do Consumidor
. (STJ -
EDcl no REsp 1093802/SP
).
Desnecessária a prova pericial quando o quantum debeatur pode ser perfeitamente aferível por ocasião da liquidação da sentença, por simples cálculo aritmético.
Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15” (N.U
0006229-78.2016.8.11.0051
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CEDULA DE PRODUTO RURAL
. 1. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 2.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ
. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. EXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 83/STJ. 4. OFENSA AOS ARTS.
301
,
X
, DO
CPC/1973
E
166
,
I
, DO
CC
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 5. AFASTAMENTO DA MULTA E LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 6. TEORIA DA IMPREVISÃO AFASTADA. ESCASSEZ DE CHUVAS NÃO É CONSIDERADO FATO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 7. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se verifica nenhum vício de fundamentação a merecer a necessária correção por esta Corte Superior, tendo sido apresentados, de forma clara e sólida, os argumentos que levaram à conclusão de que não houve negativa de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal local, atento ao acervo fático-probatório dos autos, considerou dispensável a produção de prova pericial e testemunhal, uma vez que a prova documental se mostrou suficiente para o desate da controvérsia. Rever tal conclusão, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
(...) 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (
AgInt no AREsp n. 1.027.435/GO
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.) (g.n)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 27), consolidou entendimento de que, em demandas revisionais de contratos bancários, a prova pericial
mostra-se
dispensável
quando a controvérsia pode ser dirimida a partir da análise das cláusulas contratuais e da aplicação das normas pertinentes.

Portanto, a decisão que julgou antecipadamente o mérito não malferiu o direito de defesa, mas conferiu celeridade e eficiência ao processo.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

- DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à análise da legalidade das cláusulas contratuais relativas à taxa de juros remuneratórios e à capitalização de juros em contrato de empréstimo consignado.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

A revisão das cláusulas contratuais em sede judicial é medida excepcional, mas plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico, especialmente quando se constatar ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. O artigo 6º, inciso V, do CDC, assegura ao consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

Passo à análise individualizada de cada matéria devolvida ao conhecimento desta Corte.

- DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado"
(STJ. AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido, cita-se ainda a súmula 382, do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:
“esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a

uma vez e meia a taxa média de mercado
(REsp 271214/RS , Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTOMENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p.216).

No caso dos autos, a taxa de mercado para operações da mesma espécie, em maio de 2021,

oscila e apresenta uma média de 1,82% ao mês e 24,15% ao ano, ao passo que o contrato estabeleceu juros remuneratórios de 1,14% ao mês e 14,57% ao ano.

Verifica-se, portanto, que a taxa pactuada é inferior à média de mercado, correspondendo a aproximadamente 62,6% da taxa média divulgada pelo Banco Central, ou, sob outra perspectiva, que a taxa média de mercado é cerca de 1,60 vez superior àquela contratada.

Dessa forma, inexiste qualquer indício de abusividade nos juros remuneratórios pactuados, porquanto o encargo contratual se mostra inferior ao parâmetro médio de mercado para operações da mesma natureza.

Ausente, assim, demonstração de onerosidade excessiva ou de desequilíbrio contratual relevante, não há fundamento para a intervenção judicial na cláusula de juros remuneratórios, devendo prevalecer a pactuação livremente ajustada entre as partes.

DA COBRANÇA DO SEGURO

A liberdade de escolha constitui direito básico do consumidor (art. 6.º, II, do CDC), sendo vedada a prática de venda casada (art. 39, I, do CDC). Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 972, firmou entendimento no sentido de que é abusivo condicionar a concessão do crédito à contratação de seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Ressalto que este Relator possui entendimento no sentido de que a contratação concomitante de seguro prestamista e operação de crédito, por si só, não configura venda casada. Para afastar a abusividade, contudo, é
indispensável que a contratação do seguro se dê de forma facultativa
, mediante proposta individualizada e com informações claras acerca do produto securitário.

No caso concreto,
não há proposta autônoma de contratação do seguro. As adesões securitárias encontram-se inseridas na sequência da Cédula de Crédito Bancário (CCB
), integrando um único instrumento contratual, sem qualquer demonstração de que foi oportunizada à consumidora a contratação com seguradora diversa ou mesmo a celebração do empréstimo sem a cobertura securitária.

Essas circunstâncias evidenciam a ausência de autonomia entre o contrato principal de mútuo e o contrato acessório de seguro, revelando que este último foi incorporado à operação financeira como condição necessária à concessão do crédito.

A sentença recorrida, ao atribuir à autora o ônus de demonstrar que recusou a contratação do seguro, acabou por inverter indevidamente a lógica estabelecida pelo Tema Repetitivo n.º 972 do STJ. Em hipóteses como a presente, compete à instituição financeira comprovar que assegurou ao consumidor liberdade efetiva de escolha, demonstrando que a contratação do seguro era facultativa e que havia possibilidade concreta de contratação com outra seguradora.

No caso, tal demonstração não foi produzida.

Assim, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva liberdade de escolha da consumidora, circunstância que evidencia a violação da orientação firmada no Tema Repetitivo n.º 972 do STJ.

Acresce que o prêmio securitário, no valor de R$ 11.113,61, foi incorporado ao montante financiado, sujeitando-se à incidência dos encargos contratuais ao longo das 120 parcelas pactuadas, o que majorou o custo efetivo da operação.

Nesse sentido:

"(...) Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico,de modo que merecerser extirpada da cobrança. (...)". (TJMT, N.U
1006328-51.2022.8.11.0041
, Nome, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado noDJE 19/11/2024).

"(...) Nos termos definidospelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira),assim como a capitalizaçãoparcela premiável,em contratos bancários, deve garantirao consumidor,além da opção de contratarou não o encargo, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termosdo artigo39, incisoI, do
CDC
. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguro RCF, Título de Capitalização - Parcela Premiável),vez que configura venda casada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que" a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada ", o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples. (...)". (TJMT, N.U
1000062-88.2024.8.11.0102
, Nome, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado noDJE 08/11/2024).

"(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que"a contrataçãode segurono bojo do contrato de financiamentocaracteriza venda casada", o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. (...)". (TJMT, N.U
1000138-57.2022.8.11.0046
, Nome, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024).

Diante desse contexto, conclui-se que a contratação do seguro não decorreu de manifestação autônoma da vontade da autora, mas de condição vinculada à concessão do crédito, impondo-se o reconhecimento da nulidade da cláusula correspondente, com as consequências restitutórias cabíveis.

Considerando os fatos apresentados e a jurisprudência vinculante citada, conclui-se pela
nulidade da cláusula securitária
, devendo os valores pagos a esse título ser restituídos.

DA REPETIÇÃODO INDÉBITO.

No que tange ao
ressarcimento dos valores
, insta destacar que o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à restituição em dobro do que pagou em excesso.

De fato,
"comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC,porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável"
(TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, Nome, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 20/03/2023).

Frise-se que me alinho ao entendimento de que a expressão
"salvo hipótese de engano justificável"
constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como
elemento de causalidade, e não de culpabilidade,
ao passo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e, não o fazendo, como no vertente caso, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Demais disso, a orientação do STJ é no sentido de que
"a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva"
(STJ, EAREsp n. 676.608/RS,), tendo sido modulados os efeitos para aplicação do entendimento apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão.

No caso concreto, considerando que a avença foi firmada em 11/01/2024, ou seja, em data posterior à modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, o ressarcimento em dobro é medida que se impõe. Nessa linha:

"(...) 3. A repetiçãodo indébitoem dobro previstano art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, independe de má-fé do fornecedor,bastando a violação da boa-féobjetiva.

4. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posterioresa essa data. (...)" . (TJMT,N.U
1031135-58.2022.8.11.0002
, Nome, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025).

Assim, considerando que foram reconhecidas cobranças indevidas de juros remuneratórios e seguro, e que o recorrente se beneficiou de tais importâncias, devido o ressarcimento em dobro.

- DO DANO MORAL

Por derradeiro, quando ao dano moral embora a autora alegue condição de especial vulnerabilidade em razão da idade avançada e da limitação de sua capacidade financeira, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para caracterizar dano moral indenizável. Isso porque a cobrança indevida ou a imposição de encargos contratuais abusivos, embora ilícitas, não implicam automaticamente violação a direitos da personalidade ou à dignidade da pessoa humana.

No caso concreto, os prejuízos decorrentes da contratação irregular possuem natureza eminentemente patrimonial, sendo passíveis de reparação mediante a restituição dos valores indevidamente cobrados, providência já reconhecida nesta decisão.

Ademais, é firme o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Privado no sentido de que a cobrança indevida de valores, por si só, não enseja dano moral
in re ipsa
, exigindo-se a demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a evidenciar efetiva lesão extrapatrimonial (Apelação Cível n. 1029488-71.2023.8.11.0041; Apelação Cível n. 1007113-72.2018.8.11.0002; Apelação Cível n. 1048423-28.2024.8.11.0041).

Na hipótese, incumbia à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Todavia, não foram produzidos elementos capazes de demonstrar que a cobrança impugnada lhe ocasionou privação de necessidades essenciais, abalo psicológico relevante ou qualquer outra repercussão concreta que extrapolasse os dissabores inerentes às relações contratuais e de consumo.

Ausente, portanto, prova de efetiva lesão aos direitos da personalidade, não há falar em condenação por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença vergastada e
DECLARAR
a nulidade da contratação do Seguro BB Crédito, determinando sua exclusão do saldo devedor e o recálculo do contrato; bem como condenar a instituição financeira ré à restituição, em dobro, dos valores pagos pela autora a título de seguro e dos respectivos encargos, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e de juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil.

Em razão do provimento parcial, redistribuo os ônus da sucumbência. Condeno a apelante ao pagamento de 60% e o banco apelado ao pagamento de 40% das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (proveito econômico do seguro), suspensa a exigibilidade em relação à apelante em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026